Tribunal: STF
Processo: RE 424312
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO.
1.      Inviabilidade do processamento do
   extraordinário para revolver os laudos periciais apresentados na
   instância ordinária e, com isso, demandar a análise de fatos e
   provas. Precedentes.
2.      Ausência de argumentos capazes de
   desconstituir os fundamentos da decisão agravada.
3.      Agravo
   regimental improvido.